Tribunal: TJES
Processo: 0000519-36.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000519-36.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDAURA DUBKE BERGER e outros (3)

APELADO: FLORENTINO DUBKE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE INVENTÁRIO. DESISTÊNCIA TÁCITA/PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

I. P
ara configuração de desistência, é necessária a declaração expressa e voluntária quanto ao interesse de incidência do instituto
no caso concreto
.

II
.
A
desistência
inclusive
exige poderes específicos d
o
procurador, tornando inviável
seu
reconhecimento tácito
ou presumido
pelo juízo.

III
.
A

inércia da parte autora/apelante
na hipótese

configurou
a falta de interesse processual,
impondo-se
a
extinção do processo com a
aplicação do

artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
Modificação determinada de ofício.

IV
.

Recurso
conhecido e

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000519-36.2022.8.08.0056

APEL
ANTE
:
LINDAURA DUBKE BERGER, MARILZA DUBKE LITTIG E NILTON BENEVITZ

APELAD
O
:

FLORENTINO DUBKE

JUIZ: DR.
S
ALIM PIMENTEL ELIAS

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
relatado, cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

LINDAURA DUBKE BERGER
,
MARILZA DUBKE LITTIG
e
NILTON BENEVITZ
em face de

s
entença
(
fls.35/36
)

proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara
d
e Santa Maria de Jetiba
,
nos autos
da Ação de Inventário
do patrimônio deixado por

FLORENTINO DUBKE
,
cujo
decisum

julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

E
m suas
r
azões
r
ecursais
(
Id.8707279
)
o
a
pelante
pugnou pela
anulação
da sentença,
aduzi
ndo
, resumidamente,
que

a sentença mostra-se contraditória quando informa a homologação de desistência da ação,
c
om base no
artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil
, sem qualquer pleito de extinção por parte dos autores/
apelantes
.
A
demais, alega que
na hipótese de proferida sentença com base no
artigo 485, inciso III, do C
PC,

há necessidade de intimação pessoal da parte interessada, conforme parágrafo primeiro do
mesmo
artigo.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e
passo ao exame das questões devolvidas.

I
nicialmente, importante
tecer
um
breve resumo da ação de inventário objeto do presente recurso
para melhor elucidar o caso
.

Cuida
-se de inventário proposto pelos irmãos do
de cujus
Florentino Dubke
,
os quais colacionam
a
os autos certidão de óbito do senhor Florentino Dubke em 24/04/2022, certidão de casamento entre Florentino Dubke e Marli Eugenio Pancine Dubke em 29/04/2011 em regime de comunhão parcial de bens, certidão de óbito de Marli Eugenio Pancine Dubke em 13/05/2021 e certidão de matrícula d
e
imóvel em nome de Florentino Dubke.

No decorrer da marcha processual, Evaldo Pancine, filho de Marli Eugenio Pancine Dubke
e outros
se manifestaram
(fls.26/28)
no
feito

arguindo
que o procedimento não deveria prosperar
por
exist
ir outro
processo idêntico, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, tombado sob o número 0000515-96.2022.8.08.0056,
requerendo,
por fim,
a
extin
ção do processo
sem resolução de mérito.

Desta forma, o magistrado
de primeiro grau
determinou a intimação dos requerentes/apelantes para informarem se desejavam prosseguir com a demanda (fl.32), advertindo que o silêncio seria interpretado como desistência, resultando na extinção do processo.

Em seguida,
n
a sentença vergastada
consignou-se
a existência de outra ação
com
pedido mais amplo e abarcando todo patrimônio a inventariar, frisando que foi oportunizada a manifestação
dos autores/
apelantes

no prosseguimento do inventário e
que por
permaneceram em silêncio, mesmo devidamente intimados por meio de seu advogado regularmente constituído,
o processo foi
jul
gado
extinto, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo
485, inciso VIII do C
PC
.

Partindo de tais premissas, cinge-se a controvérsia na possibilidade de desistência tácita/presumida, uma vez que o juízo primevo extinguiu o processo ante a inércia dos apelantes em se manifestarem no prazo determinado, que foi interpretado como desistência, extinguindo o processo com base no artigo
485, inciso VIII, do C
PC
.

V
álida a transcrição do aludido dispositivo:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;”

E
m
análise detida aos autos, c
ompreendo que não há amparo legal para a extinção de processo por desistência tácita.
P
ara configuração de desistência, é necessária a declaração expressa e voluntária quanto ao interesse de incidência do instituto
no caso concreto,
o que não ocorreu
na hipótese
em tela
.

Cabe ressaltar que
a desistência
inclusive
exige poderes específicos d
o
procurador, tornando inviável
seu
reconhecimento tácito
ou presumido
pelo juízo.

Com a devida vênia ao ilustre magistrado
a quo

entendo que o caso não comporta homologação de desistência a ensejar extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesta trilha caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Formalizado acordo entre as partes, e sendo o direito disponível, de rigor extinção do processo com resolução do mérito em virtude da homologação da transação em Juízo, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. 2.
A extinção do feito sem resolução de mérito, pautada na desistência (art. 485, VIII, CPC) demanda pedido expresso da parte autora
. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL

n.
5000003-64.2021.8.08.0023
, Relator Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA,

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
,
Data: 10/Apr/2023,
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR INFORMANDO O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E ALTA MÉDICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DISPOSITIVO MODIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA QUE PRESSUPÕE DEFESAS PEREMPTÓRIAS E AO MÉRITO DA PRETENSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB/ES À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. 1 - PRELIMINAR DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO. 1.1 –
É Defeso a homologação de desistência do processo sem prévio requerimento expresso do autor
. 1. 2 – A comunicação do autor quanto ao cumprimento da tutela provisória de internação compulsória, e a posterior alta médica durante a instrução processual, não implica em desistência da demanda, em verdade, revela a desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional definitivo, motivo pelo qual deve o dispositivo da sentença ancorar-se no art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob a figura da ausência de interesse processual superveniente. 1.3 – Preliminar acolhida, para modificar o dispositivo da sentença, e extinguir o processo na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

[...]. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
n.
5005625-83.2023.8.08.0014
, Relator Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,

Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível
,
Data: 16/Jul/2024,
grifo nosso
)

Também segue entendimento de vasta jurisprudência pátria em situações análogas:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PARTE INTIMADA. ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DESISTÊNCIA TÁCITA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. VIII, IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLEITO NESSE SENTIDO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Em que pese ter sido devidamente advertida das consequências da omissão em não apresentar o endereço correto da parte contrária, a inércia do autor em promover os atos necessários ao regular processamento do feito, qual seja, a citação, não configura desistência tácita da ação
. 2.
A aplicação da hipótese prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil demanda declaração expressa de vontade da parte interessada, no sentido de pôr fim ao litígio, o que, no caso, não ocorreu.
3.
A fundamentação utilizada, não foi pertinente, pois, não se tratou de desistência do processo, e, sim, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. 4. Em observação ao princípio da causa madura (art. 1013, parágrafo 3º, inciso I do CPC), reforma-se a sentença, para extinguir o feito sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inciso IV do CPC. 5. Recurso conhecido. Negado Provimento. (TJDFT, Acórdão 1255581, 07018132320178070012, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020, grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESISTÊNCIA TÁCITA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DIREITO DO CREDOR DE PEDIR CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.1.
A inércia do requerente em atender a intimação do juízo, ainda que tenha sido feita com ressalva de que a inação seria interpretada como desistência tácita, não enseja a extinção do feito com base no art. 485, inciso VIII, do CPC, mas sim as hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo, que exigem prévia intimação pessoal do autor para a extinção do feito, que não foi o caso.
2. Revela-se prematura a extinção do feito em ação de busca e apreensão, ainda que com base na ausência de citação do réu, se não facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, como assegurado no Decreto-Lei nº 911/1969, com a alteração da Lei nº 13.043/14.3. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada. (
TJDFT,
Acórdão 980753, 20160310053306APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 15/12/2016,
grifo nosso)

A
PELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
DESISTÊNCIA

TÁCITA
DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUE DEPENDE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.1.
O caso não permite homologar a
desistência
e extinguir o processo, pois se trata de ato processual consistente em declaração expressa de vontade da parte, que exige inclusive poderes específicos de seu procurador, sendo inviável o seu reconhecimento
tácito
pelo juízo
.2. No tocante ao abandono da causa pelo autor, este depende de requerimento do réu (Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça) e intimação pessoal prévia, segundo estabelece o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.3.
Muito embora o ônus processual do autor/apelante de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373 do Código de Processo Civil), não é possível identificar a manifestação de
desistência
expressa da ação ou de sua prévia intimação pessoal
.4. Ausente expressa
desistência

do apelante, e não sendo permitido reconhecer o abandono de causa, impõe-se a desconstituição da sentença. APELO PROVIDO.DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS Apelação Cível, Nº 50005896420208210059, Vigésima Câmara Cível, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Julgado em: 12-08-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, POR "
DESISTÊNCIA

TÁCITA
". DESCABIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Não há hipótese de extinção do processo por "
desistência

tácita
" na atual legislação processual civil. Trata-se de medida que cria nova hipótese de extinção, incompatível com a sistemática processual, ao sequer viabilizar a intimação pessoal da parte prejudicada
.
A homologação da
desistência
pressupõe pedido expresso apto a ser homologado.
Inteligência do artigo 485, II, III, VIII, e § 1º, do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. (T
J
RS, Apelação Cível, Nº 50003142820148210059, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 25-07-2024)

Assim, não hesito em afirmar pela incorreção da sentença em extinguir o processo pela desistência (art. 485, inc. VIII, do CPC).

A meu ver, o cenário em que se apresenta o feito evindencia, em verdade, ausência de interesse processual da parte (art. 485, inc. VI, do CPC).

Como é cediço, a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pelo postulante somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

Em análise detida aos autos, verifico que a fundamentação da sentença guerreada destaca a existência de outro processo de inventário em que consta os bens deixados por
Florentino Dubke
e envolvendo
também
as mesmas partes ora recorrentes
(
“
Constatada a existência de outra ação cujo pedido é mais amplo que o contido nestes autos, eis que abarca, também, o patrimônio a inventariar deixado pela então esposa do Sr. Florentino Dubke
[
cumulação de inventários
]...”
)
,
situação esta confirmada por este Julgador
.

Dada fundamentação sequer
foi combatida em sede de apelação,
eis que
a parte
apelante
apenas consignou que
“qualquer decisão proferida nos autos que atendam a pleito de terceiro, estranho aos autos, além de afronta à legislação processual vigente, caracteriza verdadeira contradição em relação aos pedidos dos autos”
. Tese que não merece prosperar, haja vista a possibilidade de reconhecimento de litispendência de ofício.

D
iante de tal cenário
, a
nte a inércia da parte autora/apelante
quando intimada para se manifesta, aliada
a inexi
s
tência de qualquer elemento nestes autos a ilidir a litispendência reconhecida pelo Juízo
a quo
,

entendo que
resta
caracterizada
a falta de interesse processual
na hipótese
,
o que torna

imp
o
sitiva
a
extinção do processo
com esteio n
o art.
485, VI do C
PC
,
hipótese que não se
exige a intimação pessoal da parte.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
e de ofício, modifico
o
édito

sentencial

apenas
para
extinguir o
feito
na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso, reformando a sentença de ofício.